Tribunal: TJSP
Processo: 0138614-74.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Fundamento no artigo 240 do CC, 183 da CF, e 9o do Estatuto da Cidade - Imóvel de propriedade da irmã, cunhada e tia dos autores – Permissão para que o ocupassem enquanto cuidavam do pai idoso e doente – Propositura de ação de reintegração de posse logo após o falecimento do idoso - Tolerância que não induz posse, nos termos do artigo 1.208 do CC – Falta de animus

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Fundamento no artigo 240 do CC, 183 da CF, e 9o do Estatuto da Cidade - Imóvel de propriedade da irmã, cunhada e tia dos autores – Permissão para que o ocupassem enquanto cuidavam do pai idoso e doente – Propositura de ação de reintegração de posse logo após o falecimento do idoso - Tolerância que não induz posse, nos termos do artigo 1.208 do CC – Falta de animus domini, pressuposto para a posse em qualquer espécie de usucapião – Improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0138614-74.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELOISA
MITYIO OBINATA, MARK HIROMITI OBINATA e CARLA MIE OBINATA, são
apelados MARIO SEIYU UEMURA e HARUE LUCI OBINATA UEMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0138614-74.2003.8.26.0100 -Voto no 4327
2
2a Vara de Registros Públicos
Apelação n. 0138614-74.2003.8.26.0100
Apelantes: HELOISA MITYO OBINATA, CARLA MIE OBINATA e MARK HIROMITI
OBINATA
Apelados: HARUE LUCI OBINATA UEMURA e MARIO SEIYU UEMURA
Juiz prolator: Renata Pinto Lima Zanetta
Voto n. 4327
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Fundamento no artigo 240
do CC, 183 da CF, e 9o do Estatuto da Cidade - Imóvel de
propriedade da irmã, cunhada e tia dos autores Permissão para
que o ocupassem enquanto cuidavam do pai idoso e doente
Propositura de ação de reintegração de posse logo após o
falecimento do idoso - Tolerância que não induz posse, nos termos
do artigo 1.208 do CC Falta de animus domini, pressuposto para
a posse em qualquer espécie de usucapião Improcedência -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 625/629, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que os apelados nunca exerceram a posse do
imóvel, o que foi reconhecido em ação de reintegração de posse, pelo que os
autores cumpriram os requisitos para ver declarada a usucapião constitucional
urbana (fls. 632/641).
Fls. 646/647: esclarecimento dos autores sobre as
razões de apelação.
Recurso
tempestivo,
sem
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados (fl. 650).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0138614-74.2003.8.26.0100 -Voto no 4327
3
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, os apelados são titulares do domínio
do imóvel localizado na Rua Domingos Antonio Rayol, 50, Parque Cruzeiro do
Sul, nesta capital. Alegam que, por mero ato de tolerância, e considerando que
moram há muitos anos no Japão, permitiram que Carlos Hiroshi Obinata (irmão
de Harue) e sua esposa Heloisa ocupassem o imóvel para cuidar da saúde do pai
de ambos, Massakatsu Obinata, o qual veio a falecer em julho/2003.
Posteriormente, Carlos faleceu, em 29.07.2004 (fl. 218) e foi substituído no polo
ativo por seus herdeiros Carla e Mark.
Informam que propuseram uma ação de reintegração
de posse de autos n. 008.03.015511-3 perante a 3a. Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé, e que tal ação chegou a ser julgada procedente, mas que tal
resultado foi revertido no julgamento da apelação (fls. 504/506).
Já os apelantes declaram que exercem posse mansa e
pacífica do imóvel com ânimo de domínio, por mais de cinco anos, pelo que
esperam ver declarada a usucapião.
Os apelantes pretendem adquirir o imóvel através de
usucapião especial urbana, prevista nos artigos 240 do Código Civil, 183 da
Constituição Federal, e 9o do Estatuto da Cidade. Entretanto, não estão
preenchidos os requisitos legais para a declaração de domínio pretendida.
Entendem os apelantes que o tempo de posse
preenche os requisitos para a aquisição do domínio, via prescrição aquisitiva,
sendo que eles não têm outra opção de moradia, tampouco condições financeiras
para alugar ou adquirir outro imóvel.
A posse, para viabilizar a aquisição pela usucapião,
precisa reunir, além das condições subjetivas, continuidade e tranquilidade,
também o elemento intelectual animus domini, não bastando o affectio tenendi de
posse. Além do mais, quem pretende o domínio por esse modo de aquisição,
precisa mostrar que possui a coisa como sua.
Sabe-se que os atos de mera permissão ou tolerância,
decorrente de comodato, sem o animus domini, não induzem posse, logo, não
geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião.
Nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, “não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não
autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de
cessar a violência ou clandestinidade”.
Acerca do requisito da posse com ânimo de
proprietário, é a lição de BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO: “O conhecimento do
domínio alheio faz com que a posse seja exercida sem animus domini.” (in Tratado
de Usucapião, v. I, 6a ed., Saraiva, São Paulo, 2008, p. 712).
Fica evidente nos autos que os apelantes sabiam
desde o início que o imóvel pertencia aos apelados, e que moravam nesse imóvel
por mera permissão dos proprietários, com o fito específico de cuidar do
patriarca idoso e doente, enquanto a proprietária não o podia fazer porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0138614-74.2003.8.26.0100 -Voto no 4327
4
morava no Japão.
Sobre o tema, é de valor citar o ensinamento do
Desembargador FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO: “Os dois termos permissão e
tolerância não se confundem. A permissão exige conduta positiva do possuidor,
que, sem perda do controle e da vigilância sobre a coisa, entrega-a
voluntariamente a terceiro, para que este a tenha momentaneamente. Vê-se,
assim, que o possuidor, em tal situação, não se exonera da posse, mas apenas
entrega alguns de seus poderes ao detentor, ou os compartilha com ele, até
segunda ordem. Há apenas uma limitação da posse, em razão da entrega
momentânea de poderes sobre a coisa a terceiro (...). A tolerância é o
comportamento de inação, omissivo, consciente ou não do possuidor, que, mais
uma vez sem renunciar à posse, admite a atividade de terceiro em relação à coisa
ou não intervém quando ela acontece. Sendo uma mera indulgência, uma simples
condescendência, não implica transferência de direitos” (CC Comentado, Manole,
p. 1108).
Nesse sentido é também a jurisprudência:
“AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de improcedência por
ausência de “animus domini” e de procedência em parte de pedido reconvencional
para cobrança de indenização equivalente a aluguel a partir do decurso de prazo
de notificação para desocupação. Apela o autor-reconvindo sustentando ter a
posse mansa e pacífica do imóvel desde dezembro de 1991, além da realização de
benfeitorias em razão do abandono; alega que o fato de ter locado o imóvel a
terceiro não desnatura a usucapião, porque ocorreu após a superação do prazo
quinquenal; afirma ser indevida a cobrança de aluguéis. Apelam adesivamente os
réus-reconvintes sustentando que o adverso mentiu ao afirmar que recebeu
autorização verbal para ocupar o imóvel dos proprietários, porque à época já
haviam falecido; assevera que o recorrido alienou imóvel de sua mãe por meio de
instrumento de procuração, quando esta também já havia falecido, o que deveria
ser objeto de apuração na esfera criminal; pugna que a conduta do recorrido
representa litigância de má-fé. Descabimento. Do recurso principal. Autor-
reconvindo reconhece na vestibular que recebeu autorização verbal para residir no
imóvel. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse “ad
usucapionem”. Inteligência do art. 497 CC/16 (art. 1208 do CC/2002). Ausência
de “animus domini”. Posse “ad interdicta” decorrente de comodato verbal.
Detentor poderá exigir indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que
realizou, porém, também deve responder pelos prejuízos causados, especialmente,
decorrentes da não devolução do imóvel quando de sua requisição pelo
proprietário.” (TJ-SP - AI 0000799-93.1998.8.26.0590 SP, Relator: James Siano,
Data de Julgamento: 14/12/2011, 5a Câmara de Direito Privado);
“COBRANÇA
-
Comodato verbal por prazo indeterminado Exceção de Usucapião suscitada pelo réu na defesa
Inadmissibilidade Requerido que, por mera permissão dos autores, deu
continuidade a posse exercida anteriormente por sua genitora em decorrência de
contrato de comodato Inteligência dos art. 1203 e 1208 do Código Civil Hipótese
em que a ocupação não se deu com “animus domini” Sentença mantida - Recurso
negado.” (TJ-SP - AI 0028481-45.2009.8.26.0361 SP, Relator: Francisco
Giaquinto, Data de Julgamento:19/06/2013, 13a Câmara de Direito Privado); e
“USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente - Posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0138614-74.2003.8.26.0100 -Voto no 4327
5
exercida em razão de comodato verbal existente entre o proprietário e a autora,
sua sobrinha - Não geram posse os atos de mera permissão e tolerância - Art.
1208 do CC - Imóvel objeto de arrolamento de bens e partilha já homologada-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”.
(TJ-SP
-
AI:
0046131-84.2009.8.26.0562SP,
Relator:
Percival
Nogueira,
Data
de
Julgamento:08/05/2014, 6a Câmara de Direito Privado).
Há que se atentar que a rejeição da pretensão de
reintegração de posse decorreu do fato de Harue não ter demonstrado que já
havia exercido antes a posse do imóvel, pelo que deveria ter manejado ação
petitória, baseada na sua titularidade, e não possessória. Ficou claro na decisão
de Segundo Grau que a questão tratada naquela ação não tinha relação com a
pretensão de usucapião, pelo que ficava afastada a propalada conexão, e não
qualificava a posse exercida pelos apelantes.
Aliás, a existência da referida ação, proposta no ano de
2003, data em que faleceu o pai de Harue e Carlos, sinaliza que, de fato, a
proprietária havia franqueado a posse do imóvel ao irmão enquanto ele cuidasse
do pai idoso e doente, tendo havido a requisição do imóvel quando esses
cuidados não eram mais necessários. Não havia, portanto, o caráter de domínio
na posse, mas de mera liberalidade, assim como não se tratava de posse mansa,
já que judicialmente contestada.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando que os
requerentes estão dispensados do pagamento, por serem beneficiários da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora